Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-63.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805610-63.2018.8.14.0051
APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIDIA DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DO EX-SEGURADO. COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DE CASAMENTO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme a legislação vigente à época do falecimento do ex-segurado
(Lei Complementar Estadual
n.º 039/2002) a dependência econômica do cônjuge é presumida.

2.

Destarte, resta comprovado nos autos, por meio da certidão de casamento e de óbito, que a recorrida era esposa do
de cujus
, sendo devido o pagamento da pensão por morte.

3.

Ademais, entende-se que o recorrente,
nos termos do artigo 373, CPC/2015
[1]
, deveria trazer aos autos provas de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora/recorrida, o que não ocorreu no presente caso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que deferiu parcialmente os pleitos formulados na Ação de Concessão de Pensão por Morte.

O recorrente aduz, em síntese, que não há prova da constância do casamento quando do falecimento do ex-segurado e que os documentos apresentados, inicialmente, não atendiam às exigências legais, por essa razão foi indeferido o requerimento administrativo.

Alega que o deferimento do pleito viola a legislação Estadual e Federal, as quais definem os documentos que devem demonstrar o vínculo e a dependência econômica.

Fora ofertada contrarrazões (Id.
3374061
).

O Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
3603456
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que deferiu parcialmente os pleitos formulados na Ação de Concessão de Pensão por Morte.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Considerando o entendimento pacificado de que a lei vigente à época do falecimento (
tempus regit actum)
deve regulamentar a concessão da pensão
[1]
, concluo que, no âmbito estadual, a legislação aplicável é a Lei Complementar
n.º 039/2002, que estabelece o seguinte:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art.6º. Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente lei:

I- O conjugue, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos.

§5º a dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, previstas os incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovadas de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

De acordo com as informações constantes nos autos, verifico que a recorrida é viúva do ex-segurado Milton da Silva Oliveira (certidão de casamento Id.
3374039
), tendo solicitado, administrativamente, o pagamento de pensão, sendo que foram exigidos outros documentos para compor o processo administrativo.

Destarte, avalio que a recorrida comprovou a condição de esposa do falecido e a certidão de óbito corrobora nesse aspecto, pois consta a expressa informação de que o ex-segurado era casado.

No tocante à questão da dependência econômica imposta como condição para obtenção da pensão, cumpre consignar que a dependência do cônjuge é presumida.

Desse modo, concluo que a recorrida atende aos requisitos para a concessão da pensão por morte.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE FALECIMENTO DE CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LC 39/02, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. TJPA. APELAÇÃO (198) - 0005489-05.2017.8.14.0051. RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PRESCRIÇÃO - NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO - DATA DO ÓBITO - CÔNJUGE - PROVA - DEPENDÊNCIA PRESUMIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA. Embora o IPSM seja autarquia incumbida de pagar os benefícios previdenciários aos segurados, o Estado, como ente federativo que é, nesse caso, tem o dever de assegurar tais benefícios, vez que contribui para ele, sendo que, caso o instituto de previdência não esteja exercendo adequadamente sua atividade, será o Estado Federado corresponsável quanto a tais questões. O benefício da pensão por morte é imprescritível, podendo ser requerido a qualquer tempo, entretanto, uma vez negado administrativamente, o beneficiário terá 5 (cinco) anos para pleitear o benefício em juízo e só terá direito às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Em processos atinentes à pensão por morte deve ser levada em conta a legislação vigente ao tempo do óbito do segurado e, no caso do cônjuge, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 4º, § 5º da Lei Complementar nº 64/02. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve o percentual de honorários ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º e §4º, II.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000204966899001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Impende registrar que, nos termos do artigo 373, CPC/2015
[2]
, o recorrente deveria trazer aos autos provas de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora/recorrida, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, diante dos fatos, entendo acertada e necessária a intervenção do Poder Judiciário na situação apresentada, visto que a recorrida estava tendo violado um direito previsto legalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão combatida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Sumula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[2]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Belém, 18/11/2020